Tribunal: TJDFT
Processo: 0736489-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO REGRESSIVA. SOLIDARIEDADE. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO POR UM DOS CODEVEDORES. DIREITO DE REGRESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, refuta-se alegação de não conhecimento de recurso por violação do princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.
2. Ainda que autônomo e abstrato o direito de ação, submete-se a certas condições para que, legitimamente, se possa demandar prestação jurisdicional. No ordenamento jurídico pátrio, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, duas são as condições da ação: interesse de agir e legitimidade para a causa (artigo 17, CPC). Para que se reconheça interesse de agir, imprescindíveis necessidade e utilidade associadas à adequação do meio processual eleito. Dito de outra forma: há interesse processual quando a parte, ao aviar a pretensão por meio processual adequado, demonstra a necessidade de se valer do Judiciário para alcançar o pretendido, e a utilidade que a demanda ajuizada pode lhe trazer. No caso, necessário e útil à autora-apelada o ajuizamento da presente ação dada a negativa da ré-apelante de indenizá-la regressivamente por ter quitado integralmente o débito.
3. De acordo com o Código Civil, há solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um devedor, cada qual obrigado à totalidade da dívida (art. 264 do CC). Em razão dessa solidariedade, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275 do CC). Havendo pagamento parcial, ficam os demais devedores exonerados até a concorrência da quantia paga, mantendo-se a solidariedade sobre o valor restante (arts. 275 e 277 do CC). Por outro lado, o devedor que quita a totalidade da dívida tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, assistindo-lhe o direito de regresso (art. 283 do CC). 3.1. No caso, incontroverso que as partes foram condenadas, solidariamente, a pagar indenização por danos morais em sentença transitada em julgado e que a apelada, codevedora solidária, efetuou o pagamento integral do débito. Bem definido, portanto, o direito ao ressarcimento da metade do valor desembolsado, assistindo à autora-apelada direito de regresso vindicado.
4. Nos termos do §2o do artigo 85 do CPC, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. 4.1. Fixação da verba sucumbencial deve ser resultado da observância do grau de zelo profissional, do local da prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado pelos causídicos e o tempo exigido para o seu serviço. Nessa fixação, não se deve aviltar o trabalho dos patronos constituídos nem o prestigiar de maneira excessiva. 4.2. O artigo 85, §2o, CPC elege três possibilidades diferentes quanto a base de cálculo: valor da condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa em ordem preferencial. Em outras palavras, avança-se para a base de cálculo seguinte se a hipótese em análise não se enquadrar na anterior. 4.3. E o §8o do artigo 85 do CPC disciplina fixação de honorários de sucumbência por equidade, prevendo que nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”. 4.4. Segundo o STJ, “o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 4.5. Hipótese em que houve condenação da apelante ao pagamento de R$ 532,23 (quinhentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos), mesmo valor dado à causa; valor muito baixo, adequada a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais.
5. Recurso conhecido; rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, desprovido.